Tribunal: TJDFT
Processo: 0715905-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715905-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE MARQUES VAZ AGRAVADO: RICARDO DO NASCIMENTO CARVALHO, CRISTIANE ROSA VAZ DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARLETE MARQUES VAZ contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência de CRISTIANE ROSA VAZ DA SILVA NASCIMENTO e RICARDO DO NASCIMENTO CARVALHO para determinar que a parte ré/ agravante, em até 60 (sessenta) dias, desocupe voluntariamente o imóvel descrito na inicial, sob pena de expedição de mandado de reintegração de posse em favor da parte autora. Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante narra que a imediata concessão da imissão na posse do imóvel aos autores é prematura, por haver questões jurídicas pendentes, especificamente no que se refere à validade do processo licitatório que resultou na venda do referido imóvel aos agravados. Defende a necessidade de ser indenizada pelos compradores das benfeitorias realizadas no imóvel. Aponta que o leilão realizado pela Terracap é objeto de ação anulatória de no 0731547-08.2024.8.07.0001. Defende direito de preferência na aquisição do imóvel, que não teria sido exercido em razão da ausência de notificação sobre o processo licitatório e a arrematação. Requer o benefício da justiça gratuita, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão que determinou a desocupação do bem e a imissão na posse pelos autores agravados. Não recolhe preparo. Intimada para comprovar a hipossuficiência alegada (ID 71134198), a agravante juntou documentos (ID 71484274). Brevemente relatado, passo a decidir. Concedo gratuidade de justiça à agravante. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Há, na hipótese presente, elementos para que seja concedido o efeito suspensivo pretendido. O risco de dano está configurado no fato de a agravante, se mantidos os efeitos da decisão recorrida, enquanto pendente o julgamento do mérito do recurso, ter que desocupar o imóvel no qual reside no prazo já em curso. Além disso, verifica-se plausibilidade do direito defendido diante da existência da ação anulatória 0731547-08.2024.8.07.0001, que discute a validade do processo administrativo que culminou na arrematação do imóvel pelos agravados. Nesse quadro, mostra-se adequado o sobrestamento da decisão recorrida até que o mérito do recurso seja apreciado e julgado pelo órgão Colegiado competente. Ante o exposto, concedo à agravante o benefício da justiça gratuita e defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora